Tribunal: TJDFT
Processo: 0746809-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que homologou os cálculos dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença.
2. O embargante alega omissão quanto à nulidade da decisão de origem (citra petita), obscuridade sobre a compensação e excesso de execução e requer a correção e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem a pretendida correção, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou todos os argumentos essenciais e concluiu pela impossibilidade de compensação de honorários com crédito da parte (ausência de reciprocidade) e pela preclusão da discussão sobre o método de cálculo.
5. O embargante apenas reitera fundamentos já afastados pelo colegiado, buscando rediscutir questões já analisadas, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
6. O pedido de prequestionamento é registrado, nos termos do art. 1.025 do CPC, para eventual apreciação por tribunal superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A rediscussão de matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC”.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.